Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752977-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos agravos interno e de instrumento, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora